Tribunal: TJES
Processo: 0014918-31.2021.8.08.0048
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014918-31.2021.8.08.0048
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO GOMES FARIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO
CRIMINAL
Nº
00149183220218080048

EMBARGANTE
:
BRUNO GOMES FARIA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por
BRUNO GOMES FARIA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o não conhecimento do Habeas Corpus a seu tempo impetrado em favor do ora embargante, à luz da completa ausência de documentos que pudessem viabilizar a constatação da ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, com a clareza que se requer, notadamente no que se refere a ilegalidade de prisão temporária imposta ao paciente.

Aduz o embargante, em síntese, que a impetração do HC buscou demonstrar a insubsistência jurídica da decisão que implementou a prisão temporária nos autos originários n. 00083232120188080048, à luz da ausência dos requisitos aptos para tanto e à luz do excesso de prazo.

Destaca, ainda, que os documentos acostados junto ao HC, na instância antecedente, não foram corretamente encaminhados de forma eletrônica para esta Corte, de modo que não poderia ser prejudicado por notório erro da serventia.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
BRUNO GOMES FARIA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão emanado deste Órgão Fracionário, que, em síntese, norteou o não conhecimento do Habeas Corpus a seu tempo impetrado em favor do ora embargante, à luz da completa ausência de documentos que pudessem viabilizar a constatação da ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora, com a clareza que se requer, notadamente no que se refere a ilegalidade da prisão temporária imposta ao paciente.

Aduz o embargante, em síntese, que a impetração do HC buscou demonstrar a insubsistência jurídica da decisão que implementou a sobredita prisão temporária, nos autos originários n. 00083232120188080048, à luz da ausência dos requisitos aptos para tanto e à luz do excesso de prazo.

Destaca, ainda, que os documentos acostados junto ao HC, na instância antecedente, não foram corretamente encaminhados de forma eletrônica para esta Corte, de modo que não poderia ser prejudicado por notório erro da serventia.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado, mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não deve prosperar.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA
.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu, em que pese os argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar a juridicidade das teses suscitadas no presente Habeas Corpus, seja no que se refere aos fatos apurados em desfavor do paciente, seja no que se refere ao conteúdo da decisão apontada como ilegal.

Analisando os autos afere-se que não fora acostada a cópia da decisão supostamente prolatada em 2018, cujo conteúdo teria norteado a prisão temporária do paciente, a fim de que a juridicidade e a subsistência de seus termos fossem aferidas; e não foram acostadas cópias do I.P. referenciado, a fim de que fossem avaliados, com a clareza que se requer, os argumentos que destacam a ausência de indícios de autoria em desfavor do paciente, e a necessidade de que as investigações contra si sejam cessadas.

De se ressaltar, por oportuno que se perfaz, que mesmo após as informações prestadas, não fora constatada a juntada de provas aptas a ensejar a possibilidade de aferir a juridicidade dos argumentos do impetrante.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Unânime.

Como visto, o acórdão se revelou perfeitamente claro ao dispor que as ilegalidades apontadas no Habeas Corpus, com relação a prisão temporária imposta na origem, não poderiam ser aferidas em razão da completa ausência de provas previamente constituídas aptas para tal finalidade.

É importante consignar, ainda, que:
1.
O impetrante ajuizou equivocadamente o Habeas Corpus junto a Instância antecedente, sendo os autos posteriormente encaminhados para esta Corte;
2.
Embora o embargante destaque que o HC fora devidamente instruído, e que possíveis documentos que acompanhavam a inicial não foram encaminhadas eletronicamente pela serventia de primeiro grau de jurisdição, igualmente nada fora comprovado neste sentido;
3.
Não cabe ao Judiciário instruir a Ação de Habeas Corpus; 4. Nada impede que a alegação de excesso de prazo seja direcionada ao juízo antecedente, para fins de afastamento ou acolhimento da referida tese;
4.
Mesmo se admitido, o Tribunal não deveria enfrentar questão que tenderia a suprimir uma instância, implementando reprovável procedimento de análise
per saltum.

Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
da
embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

Des. Fernando Zardini Antonio:

Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HC

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
QUE FOSSE DECLARADO O NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – MANIFESTA
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA SERVENTIA – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O acórdão se revelou perfeitamente claro ao dispor que as ilegalidades apontadas no Habeas Corpus, com relação a prisão temporária imposta na origem, não poderiam ser aferidas em razão da completa ausência de provas previamente constituídas, aptas para tal finalidade.

É importante consignar, ainda, que:
a
.
O impetrante ajuizou equivocadamente o Habeas Corpus junto a Instância antecedente, sendo os autos posteriormente encaminhados para esta Corte;
b
.
Embora o embargante destaque que o HC fora devidamente instruído, e que possíveis documentos que acompanhavam a inicial não foram encaminhadas eletronicamente pela serventia de primeiro grau de jurisdição, igualmente nada fora comprovado neste sentido;
c
.
Não cabe ao Judiciário instruir a Ação de Habeas Corpus;
d
.
Nada impede que a alegação de excesso de prazo seja direcionada ao juízo antecedente, para fins de afastamento ou acolhimento da referida tese;
e
.
Mesmo se admitido o HC, o Tribunal não deveria enfrentar questão que tenderia a suprimir uma instância, implementando reprovável procedimento de análise
per saltum.

2.
Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios da embargante.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.